Tribunal: TJES
Processo: 0000369-88.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000369-88.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DA SILVA FLORIDO LUNZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000369-88.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DA SILVA FLORIDO LUNZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JHULYANE BARROS SILVA - ES40157

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E VIAS DE FATO.

MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I.

Caso em exame

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela contravenção penal de
vias de fato
(art. 21 da LCP) e pelo crime de
ameaça
(art. 147 do CP), praticados no âmbito doméstico contra sua ex-companheira

.

O apelante busca a absolvição alegando atipicidade das condutas e insuficiência probatória, além de pleitear a redução da indenização por danos morais e o reconhecimento da confissão espontânea

.

II.

Questão em discussão
2.

Há três questões em discussão: (i) saber se o empurrão admitido pelo réu configura a contravenção de vias de fato ou se a alegação de "ato de contenção" afasta o dolo
; (ii)

saber se as ameaças proferidas sob efeito de álcool e exaltação momentânea caracterizam o crime de ameaça, independentemente de declaração posterior da vítima sobre a ausência de medo

; e (iii) verificar a proporcionalidade do valor fixado a título de danos morais e a incidência da atenuante da confissão
.

III.

Razões de decidir
3.

A materialidade e a autoria das
vias de fato
estão comprovadas pela palavra da vítima, corroborada pela admissão parcial do réu de que houve contato físico (empurrão), o qual configura agressão voluntária apta a tipificar a contravenção
. 4.

O crime de
ameaça
é formal e consuma-se no momento em que a promessa de mal injusto e grave é proferida com potencial intimidatório, sendo irrelevante o estado de embriaguez voluntária (art. 28, II, CP) ou a posterior mudança de percepção da vítima quanto ao temor sentido
. 5.

Nos crimes de violência doméstica, a
palavra da vítima
assume especial relevância probatória quando em harmonia com os demais elementos de convicção, como os depoimentos dos policiais que presenciaram ameaças contínuas após o flagrante
. 6.

A fixação de
danos morais
mínimos em contexto de violência contra a mulher independe de prova específica do prejuízo, tratando-se de dano
in re ipsa
, conforme tese firmada no Tema 983 do STJ
.

IV.

Dispositivo e tese
7.

Recurso desprovido
. 8.

Tese de julgamento: "1. A embriaguez voluntária não exclui o dolo do crime de ameaça nem a responsabilidade penal do agente. 2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevante valor probatório quando corroborada por testemunhos de agentes públicos que presenciaram a reiteração das condutas intimidatórias."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 28, II, 61, II, "f", 69 e 147; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/2006; CPP, art.

387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 983 (REsp 1.643.051/MS e REsp 1.675.874/MS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000369-88.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DA SILVA FLORIDO LUNZ JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JHULYANE BARROS SILVA - ES40157

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO DA SILVA FLORIDO LUNZ JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41)
e pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147, § 1º c/c art. 61, II, "f", do Código Penal)
, à pena definitiva de
15 (quinze) dias de prisão simples e 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, em regime inicial aberto

.
Na mesma decisão, o apelante foi absolvido da imputação de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/03) por insuficiência de provas

.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de absolvição quanto à contravenção de vias de fato, argumentando ausência de dolo específico e que o contato físico consistiu em um empurrão pontual para conter a vítima em meio a uma discussão

.
Em relação ao crime de ameaça, aduz a atipicidade da conduta por falta de intenção intimidatória real e ausência de temor concreto por parte da vítima, alegando que as palavras foram proferidas sob efeito de álcool e exaltação momentânea

.
Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o afastamento ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais

.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 14 de abril 2025, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito da família, praticou vias de fato, bem como ameaçou, por palavras, de causar mal injusto e grave, sua companheira e vítima, Suellen Ferreira Martins. Revela ainda que, nas mesmas condições de tempo e local, o Denunciado foi flagrado efetuando disparos de arma de fogo em via pública. Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima mantiveram um relacionamento por dez anos, do qual possuem um filho, estando atualmente separados. A relação foi marcada por episódios de violência doméstica praticadas pelo Denunciado contra a vítima. No entanto, ela decidiu recebê-lo novamente em casa, com a intenção de auxiliá-lo no tratamento contra o alcoolismo e o uso de entorpecentes.

Nesse contexto, no dia dos fatos, o Denunciado, extremamente alterado, agrediu fisicamente a vítima, desferindo-lhe um soco no braço. Em seguida, passou a ameaçá-la de morte, proferindo as seguintes palavras: “você vai comer terra, você vai ver sua mãe lá no céu, eu vou te matar.” Após as agressões, o Denunciado deixou o imóvel e se deslocou até um bar nas proximidades, momento em que a vítima acionou a Polícia Militar. Ocorre que, antes da chegada da guarnição, o Denunciado se ocultou em um ponto de ônibus situado nas imediações. Cientes da localização do Denunciado, os Policiais Militares dirigiram-se ao local e determinaram que ele se apresentasse. Todavia, o Denunciado empreendeu fuga, adentrando em um matagal cercado por arame farpado. Durante a perseguição, os militares Caio Oliveira Bindaco e Williton da Silva Oliveira, avistaram o Denunciado portando uma arma de fogo, momento em que este efetuou disparos em direção aos agentes e, em seguida, empreendeu nova fuga.

A defesa pleiteia a absolvição por atipicidade e insuficiência de provas. Contudo, compulsando os autos, verifico que a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas.

Quanto à contravenção penal
vias de fato
, o próprio apelante admitiu ter empurrado a vítima, embora alegue que o fez para contê-la. Ocorre que o empurrão, como forma de agressão física que não deixa vestígios, amolda-se perfeitamente ao tipo do art. 21 da LCP. A tese de "ato de contenção" não encontra respaldo nas demais provas, especialmente no depoimento da vítima, que confirmou a agressão sofrida em meio a uma discussão acalorada.

Quanto ao crime de ameaça, a alegação de que as palavras foram proferidas em momento de exaltação ou sob efeito de álcool não afasta a tipicidade da conduta. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, CP). Ademais, os policiais militares foram categóricos ao afirmar que o réu, mesmo após detido, reiterou as ameaças de morte contra a vítima, o que demonstra o dolo de incutir medo. A declaração posterior da vítima de que "não sente medo" não descaracteriza o crime, que é formal e se consuma no momento em que a ameaça é proferida com potencial intimidatório, o que restou evidente no contexto do flagrante.

Como tenho reiteradamente decidido nesta Câmara, a palavra da vítima em crimes de violência doméstica goza de especial relevância, notadamente quando em harmonia com os depoimentos dos agentes públicos.

O apelante requereu, na dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão. Entretanto, verifico que o réu apresentou o que a doutrina chama de confissão qualificada, ou seja, admitiu o fato (o empurrão), mas buscou excluir a ilicitude ou o dolo (alegando legítima defesa ou contenção).

Sigo o entendimento consolidado pelo STJ (Enunciado Sumular 545) de que a confissão qualificada deve ser reconhecida quando utilizada para fundamentar a condenação. No presente caso, embora a sentença tenha se amparado primordialmente na palavra da vítima, a admissão do réu sobre o contato físico reforçou o convencimento do juízo. Assim, procedo ao reconhecimento da atenuante, porém, mantenho a pena no patamar fixado, uma vez que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase (Enunciado Sumular 231 do STJ).

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica dispensa prova específica do sofrimento da vítima, pois o dano é considerado
in re ipsa
(presumido), conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 983.

O valor de 01 (um) salário mínimo arbitrado pelo juízo de origem mostra-se moderado e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo a função pedagógica e compensatória da medida, não cabendo redução pela alegada hipossuficiência econômica do réu.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.